Tribunal: TJSP
Processo: 1003881-04.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA – Cheque prescrito – Pretensão de reforma da respeitável sentença que rejeitou os embargos monitórios - Descabimento – Hipótese em que o prazo prescricional é aquele previsto no art. 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil – Súmula 18 aprovada pelo Órgão Especial deste Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo – STJ, Súmula 503 – Valor da causa corretamente

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA – Cheque prescrito – Pretensão de reforma da respeitável sentença que rejeitou os embargos monitórios - Descabimento – Hipótese em que o prazo prescricional é aquele previsto no art. 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil – Súmula 18 aprovada pelo Órgão Especial deste Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo – STJ, Súmula 503 – Valor da causa corretamente atribuído (CPC, art.292, inciso I) - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1003881-04.2019.8.26.0001, da Comarca de São
Paulo, em que são apelantes PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA
IGUAPE LTDA e MANUEL ANTONIO MOREIRA CABRAL, é apelado
SOCIEDADE MOAGEIRA DE RIQUEZA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003881-04.2019.8.26.0001
2
VOTO No: 31449
APEL.No: 1003881-04.2019.8.26.0001
COMARCA: SÃO PAULO
APTES.: PANIFICADORA E DISTRIBUIDORA IGUAPE LTDA.
MANUEL ANTONIO MOREIRA CABRAL
APDO.: SOCIEDADE MOAGEIRA DE RIQUEZA
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA Cheque prescrito
Pretensão de reforma da respeitável sentença que rejeitou
os embargos monitórios - Descabimento Hipótese em que
o prazo prescricional é aquele previsto no art. 206,
parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil
Súmula 18
aprovada pelo Órgão Especial deste Eg. Tribunal de Justiça
de São Paulo
STJ, Súmula 503
Valor da causa
corretamente atribuído (CPC, art.292, inciso I) -
RECURSO DESPROVIDO.
Irresignados com o teor da respeitável
sentença
de
fls.89-91,
que
rejeitou
os
embargos
monitórios, constituindo o título executivo judicial,
apelam os réus, Panificadora e Distribuidora Iguape
Ltda. e Manuel Antônio Moreira Cabral (fls. 93-96).
Afirmam que somente é possível realizar a
cobrança de cheque prescrito por meio da ação de
enriquecimento sem causa, cujo prazo prescricional é de
apenas dois anos.
Impugnam ainda o valor atribuído à causa.
Contrarrazões às fls.99-105.
Recurso bem processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003881-04.2019.8.26.0001
3
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação monitória ajuizada em 16
de fevereiro de 2018, visando ao recebimento de cheques
emitidos em 20 de fevereiro de 2014, no valor de
R$10.200,00 cada (fls.8-9).
O cheque prescrito serve como prova
escrita sem eficácia de título executivo para o
ajuizamento de ação com pedido de cobrança, mesmo
vencido o prazo para a ação prevista no artigo 61 da lei
no 7.357/85.
No
caso
presente,
o
cheque
não
se
apresenta mais como título executivo, uma vez que está
prescrito, mas sim, como prova escrita em demanda
destinada à cobrança de dívida constante de documento
público ou particular.
E como tal, o prazo prescricional é de
cinco anos, consoante o disposto no inciso I, do artigo
206, parágrafo 5o, do Código Civil, que regula a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de
instrumento público ou particular.
A esse respeito, os julgados abaixo:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE
PRESCRITO. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
PREVISTO NO ARTIGO 206, § 3o, VIII, DO CÓDIGO
CIVIL.
DESCABIMENTO.
INCIDÊNCIA
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL DE 5 ANOS, NOS MOLDES DO
DISPOSTO NO ARTIGO 206, § 5o, I, DO CÓDIGO
CIVIL/2002. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À MONITÓRIA
SUSCITANDO
A
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO.
POSSIBILIDADE (...) 4. Recurso especial não
provido” (REsp 1162207/RS, Quarta Turma, Rel.
Min. Luís Felipe Salomão, j. 19.03.13, grifos
nossos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003881-04.2019.8.26.0001
4
“AÇÃO COBRANÇA - Cheque prescrito Título se
apresenta como prova escrita e não como
título executivo - Prescrição - Ocorrência -
Ação proposta após os cinco anos - Incidência
do prazo prescricional previsto pelo artigo
206, § 5o, I do mesmo Codex, que reduziu para
cinco anos o prazo para ação destinada a
cobrança de dívidas líquidas constantes de
instrumento público ou particular - Sentença
mantida - Recurso não provido” (TJ/SP, Ap. n.
0016348-95.2010.8.26.0664,
13a
Câmara
de
Direito
Privado,
Rel.
Des.
Heraldo
de
Oliveira, j. 06.07.2011).
No mesmo sentido, o enunciado da Súmula
18 da Seção de Direito Privado, aprovada pelo Colendo
Órgão Especial deste Eg. Tribunal de Justiça de São
Paulo: “Exigida ou não a indicação da causa
subjacente, prescreve em cinco anos o crédito
ostentado
em
cheque
de
força
executiva
extinta (Código Civil, art. 206, § 5o, I)”.
Tal entendimento foi ainda sumulado no
enunciado de n. 503 pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“O prazo para ajuizamento de ação monitória
em face do emitente de cheque sem força
executiva é quinquenal, a contar do dia
seguinte à data de emissão estampada na
cártula”.
Desse
modo,
considerando
a
data
de
emissão como termo inicial da prescrição, verifica-se
que o prazo prescricional não decorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003881-04.2019.8.26.0001
5
Quanto
ao
valor
da
causa,
tampouco
prospera o recurso, uma vez que, em se tratando de ação
monitória, em que se pretende a cobrança de valores,
deve ser observado o disposto no artigo 292, inciso I,
do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
presente
recurso;
desprovido
o
recurso,
ficam
os
honorários advocatícios majorados para o equivalente a
20% do valor atualizado da condenação (CPC, art.85,
§11).
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora